Tribunal: STF
Processo: ADI 2360
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade com
 pedido de
liminar. Lei nº 2.080, de 13 de janeiro de 2000, do Estado de Mato
Grosso do Sul. Ilegitimidade ativa.
                   - Sendo a requerente uma associação híbrida que
 congrega
pessoas jurídicas e pessoas físicas de categorias diversas,  não é
ela entidade de classe, como tem entendido esta Corte, a título
exemplificativo, no agravo regimental na ADIN 1.631 e na ADIN 23.
Falta-lhe, assim, legitimidade para a propositura da presente ação.
                    Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida
.